Tribunal: TJSP
Processo: 0084802-49.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BANCÁRIO. Execução fundada em contrato de mútuo bancário. Não localização dos devedores e nem de bens penhoráveis deles ao longo de toda a execução. Sentença de extinção com fundamento em prescrição intercorrente. Cabimento. Sentença mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido.